Tribunal: TJES
Processo: 0000590-63.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000590-63.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI RAMOS CRISOSTOMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 444, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a manutenção do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma idônea; (ii) estabelecer se é possível a utilização de processos criminais em curso para exasperar a pena-base; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal, devendo a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal, estar lastreada em fundamentação concreta e individualizada.

A exasperação da pena-base com fundamento em “culpabilidade alta”, sem indicação de elementos concretos que extrapolem o tipo penal, configura motivação genérica e inidônea.

A utilização de processos criminais em curso para valorar negativamente os antecedentes viola o entendimento consolidado na Súmula 444, do STJ, que veda o uso de inquéritos policiais e ações penais em andamento para agravar a pena-base.

A valoração negativa da conduta social com base em afirmações vagas, desacompanhadas de dados objetivos extraídos dos autos, não autoriza a elevação da pena, sob pena de
bis in idem
.

A afirmação de que a personalidade do agente é “voltada para o crime”, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem maior periculosidade ou propensão delitiva, revela fundamentação abstrata e insuficiente para exasperação da pena-base.

Neutralizadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

Fixada a pena definitiva em 01 ano de reclusão, aplica-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, e ausente violência ou grave ameaça, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44; 59; 68; 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.004.417/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STJ, Súmula 444.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000590-63.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI RAMOS CRISOSTOMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
DAVI RAMOS CRISOSTOMO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES (ID 17217017), que o condenou nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto para o início do cumprimento da pena.

Nas razões recursais, sediadas no ID 17217025, a defesa requer, essencialmente: (i) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (ii) a manutenção do regime aberto; (iii) a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto simples, pelo qual o apelante foi condenado, não foram questionadas em sede recursal. Tais elementos restaram devidamente comprovados nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade. O próprio recorrente, ao ser intimado da sentença, manifestou o desejo de recorrer e ser assistido pela Defensoria Pública (ID 17217030), sem contudo levantar questionamentos sobre a prova da autoria ou materialidade delitiva.

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena, ponto central do inconformismo defensivo.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

No caso em comento, o Juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, e considerando que a pena
in abstracto
para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP) varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Para tanto, considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes (
vida ante acta
), conduta social e personalidade.

Na ocasião, a r. sentença (ID 17217017) assim fundamentou:

O acusado agiu com grau de culpabilidade alta. Sua vida ante acta está maculada, vide certidão de ff. 05/05v. A conduta social, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, demonstra descompassado com a ordem institucionalizada. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., restaram suficientemente demonstrada nos autos estar voltada para o crime.

Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não deve, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no lugar do crime, tempo da sua duração e outros, são irrelevantes. As consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não refletem em reprovabilidade elevada. O comportamento da vítima em nada influiu.

A defesa argumenta que a mera afirmação de "culpabilidade alta", sem a devida especificação de elementos concretos do crime em questão que extrapolem o tipo penal, não é suficiente para justificar a elevação da pena-base.

De fato, a culpabilidade inerente ao tipo penal já é considerada na própria previsão da pena mínima, e para que seja valorada negativamente, é necessário que o grau de reprovabilidade da conduta extrapole o que é comum ao delito, o que não foi demonstrado de forma concreta na sentença.

Dessa forma, a fundamentação apresentada revela-se genérica e abstrata, não apontando particularidades do caso concreto que justifiquem uma censura adicional para além daquela já prevista pelo legislador ao cominar a pena para o furto simples.

No que tange à menção de que a "vida ante acta está maculada, vide certidão de ff. 05/05v.", o próprio juízo sentenciante esclareceu que "Foi verificado que o Sr. DAVID RAMOS CRISOSTOMO já possuía contra si outros processos criminais", não fazendo menção a condenações anteriores transitadas em julgado.

Essa valoração, utilizada para exasperar a pena-base, merece ser decotada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, materializado na Súmula nº 444, no sentido de que
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

A defesa, corretamente, aponta que tal prática incorre em
bis in idem
e viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado impede que meras investigações ou processos em andamento sejam considerados como maus antecedentes. Portanto, a referida valoração não se sustenta.

Prosseguindo, a sentença considerou a conduta social do apelante como
"descompassado com a ordem institucionalizada"
, afirmando que
"sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, demonstra descompassado com a ordem institucionalizada".

Tal fundamentação é genérica, vaga e desprovida de elementos concretos que demonstrem um comportamento socialmente inadequado que fuja ao ordinário para a prática do crime de furto.

Dessa forma, não foram apresentados fatos específicos que justifiquem a exasperação da pena-base com base neste fundamento.

Destaco que a conduta social não pode ser presumida como negativa apenas pela prática do delito, sob pena de se punir duas vezes o mesmo fato.

Logo, a ausência de dados concretos que evidenciem uma conduta social desabonadora impede a exasperação da pena-base neste ponto.

Por fim, a personalidade do apelante foi considerada
"voltada para o crime"
, com a justificativa de que
"forma de ser, agir e etc., restaram suficientemente demonstrada nos autos estar voltada para o crime".

Assim como nos demais pontos, a fundamentação em questão é genérica e abstrata, desprovida de elementos fáticos que a corroborem. Para fins de dosimetria, a personalidade do agente deve ser aferida a partir de elementos concretos dos autos que demonstrem traços de caráter do réu que revelem uma maior periculosidade ou propensão à prática delitiva.

Dessa forma, a prática de um único delito, por si só, não é suficiente para caracterizar uma personalidade criminosa de forma a justificar a elevação da pena-base.

Diante disso, neutralizo as circunstâncias judiciais negativadas, uma vez que a fundamentação apresentada para cada uma delas se revela inidônea e genérica, contrariando a necessidade de elementos concretos que extrapolem o tipo penal e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 171, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

Assim, neutralizadas as valorações negativas por ausência de fundamentação idônea, e consideradas as demais circunstâncias judiciais como neutras ou favoráveis,
redimensiono a pena-base ao mínimo legal
, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observando o patamar mínimo previsto para a pena de multa em crimes de furto simples.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
consignou a inexistência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena. Desse modo, a pena definitiva, após o redimensionamento da pena-base, resta fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que a pena definitiva foi estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, e observando os requisitos do artigo 33, § 2º,
alínea “c”
, do Código Penal, mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, conforme já estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, do Código Penal, uma vez que o crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, a pena não excede 04 (quatro) anos, e as circunstâncias judiciais foram agora integralmente consideradas favoráveis,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da execução penal. A substituição, neste caso, mostra-se socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, estando em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da defesa para redimensionar a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, a qual substituo por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)